Tribunal: TJDFT
Processo: 0710163-62.2024.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Consumidor. Curso. Descumprimento contratual. Comprovação. Inexistência. Realocação do aluno em outro turno. Previsão contratual. Dano moral não configurado. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo autor com o objetivo de reformar a sentença que julgou improcedente o seu pedido de reparação por dano moral. Sustenta o requerente que foi compelido a suportar os abusos da empresa recorrida, que não reconheceu a sua responsabilidade pelo cancelamento do curso sem aviso prévio ao consumidor.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se há falha na prestação dos serviços fornecidos pela recorrida, ao não comunicar o autor do cancelamento da turma para a qual havia se matriculado.
III. Razões de decidir
3. A matéria devolvida à Turma Recursal pelo autor cinge-se ao pleito de condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais.
4. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, “dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78). Vale ressaltar que o mero descumprimento contratual não comprova a existência do dano extrapatrimonial.
5. Desse modo, sem a comprovação de qualquer mácula à dignidade e honra da parte requerente, muito menos que tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto o fato narrado, embora inoportuno, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Na vida social moderna, inevitavelmente, alguns dissabores geram aborrecimentos, mas não a ponto de justificar a compensação extrapatrimonial.
6. A prova dos autos, sobretudo as conversas juntadas com a petição inicial, demonstram que o recorrente foi previamente comunicado sobre o cancelamento da turma noturna do curso para o qual havia se inscrito. Logo, as alegações aviadas não são suficientes a ensejar a reparação pretendida. Não se descura da expectativa frustrada, mas é necessário que a parte demonstre que esse abalo ultrapassou a barreira do aceitável e que outras consequências desagradáveis daí advieram.
7. Sem a efetiva demonstração, não se observa dano moral em dimensão passível de indenização. Ademais, o contrato foi rescindido e o autor obteve de volta o montante pago pelo curso.
IV. Dispositivo
Recurso desprovido.
8. Condeno o recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade que ora defiro.
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.